Tribunal: TJES
Processo: 5033494-84.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033494-84.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO ABILIO RIGO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

A defesa pleiteia a impronúncia, por insuficiência de provas de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria a justificar a manutenção da pronúncia; e
(ii) verificar se é cabível o afastamento da qualificadora de motivo torpe na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, § 1º, do CPP e entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG).

A materialidade está comprovada pelos laudos periciais, relatórios policiais, auto de apreensão e exame cadavérico constantes dos autos.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos de testemunhas e familiares da vítima, que apontaram o recorrente como mandante do crime, motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, além de menções em interceptações telefônicas que o vinculam ao delito.

A jurisprudência do STJ (AgRg no HC nº 836.405/SP) afirma ser suficiente, para a pronúncia, a existência de provas que demonstrem a materialidade e indícios de autoria, não sendo exigido juízo de certeza.

Quanto às qualificadoras, o seu afastamento na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso concreto.

Havendo elementos que, em tese, indicam que o crime foi cometido por motivo torpe, decorrente de desavenças no tráfico local, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito das circunstâncias qualificadoras, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp nº 1.681.503/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5033494-84.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO ABILIO RIGO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

FÁBIO ABÍLIO RIGO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 15646814 – fls. 53/57), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art.
121,
§
2º, inc
isos
I,
IV
do CP
).

Em razões, a defesa (id 15646814 – fls. 21/29), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas de autoria, e de forma subsidiária, que seja afastada a qualificadora prevista no artigo 121§2° inciso I do CP.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, que, em 05 de janeiro de 2009, na Estrada Jerônimo Monteiro, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, o denunciado Fábio Abílio Rigo efetuou disparos de arma de fogo contra Simone Souza Xavier, ocasionando-lhe lesões que resultaram em seu óbito.

Apurou-se que o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima e, ao encontrá-la, passou a atirar, fugindo em seguida com um comparsa não identificado que o aguardava em um veículo nas proximidades.

Verificou-se que o crime foi motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região, e praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida sob o disfarce de um falso assalto.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Atendimento ao local do crime (id. 15646814 – fls. 06/08 dos autos originais), Histórico Relatório (id. 15646814 – fls. 09/16 dos autos originais), auto de apreensão (id. 15646814 – fl. 17 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 15646814 – fl. 24 dos autos originais), Laudo de Material (id. 15646814 – fls. 57/59 dos autos originais), Informação Técnica (id. 15646814 – fls. 62/67 dos autos originais).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, com base nos depoimentos colhidos nos autos. A genitora da vítima, Kátia Regina Souza Xavier, afirmou ter conhecimento de que sua filha auxiliava o marido em determinadas atividades ilícitas, e relatou que moradores do bairro apontavam o acusado como autor do crime. Informou, ainda, que, após a prisão de Franthesco, tanto ela quanto a vítima passaram a receber ligações com ameaças de morte.

Na mesma linha, Franthesco Mathias, marido da vítima, declarou que, enquanto estava preso, um policial civil lhe informou que o réu Fábio seria o autor do homicídio. Acrescentou que, após sua libertação, outras pessoas confirmaram essa versão e que, durante a Operação Volver, ouviu o acusado confessar o crime em interceptações telefônicas.

O irmão da vítima, Rogério Souza Xavier, relatou que a vítima lhe contou ter sido ameaçada pelo réu após a prisão de seu marido. Segundo ele, o acusado e Franthesco eram amigos e traficantes, embora atuassem separadamente. Após a prisão do marido, a vítima teria assumido o ponto de venda de drogas, passando a ser ameaçada por Fábio, que desejava controlar o local. Posteriormente, a vítima abriu uma loja de cosméticos, onde foi morta na presença das filhas. O depoente afirmou ter recebido informações de que o autor dos disparos foi o acusado, conhecido como “Binho”.

O policial civil Maurício de Souza Machado confirmou que a identificação do acusado decorreu de denúncia mencionada em relatório e de informações prestadas por testemunhas do crime.

Por fim, a testemunha Andréa Fernanda C. Poncio, também Policial Civil informou que, durante as diligências, todas as pessoas abordadas demonstravam medo de represálias, exceto Franthesco, que declarou ser o acusado o responsável pelo homicídio.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de que o réu foi o executor do delito, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No presente caso, contudo, há indícios suficientes de que o crime, em tese, foi praticado por motivo torpe, uma vez que teria sido motivado por desavenças decorrentes da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Por fim,
registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16395584),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.